Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, e sua representante legal MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que a declaração da hipossuficiência prestada pela pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade e, igualmente, não prescinde da comprovação da incapacidade de pagamento das despesas processuais (enunciado 481, da súmula do STJ). Nas razões, alegou, preliminarmente, a prevenção da egrégia Sétima Turma Cível para o julgamento deste recurso. Sustentou que, em primeira instância, há outras duas ações monitórias ajuizadas pelo BANCO DO BRASIL S/A em seu desfavor, ambas de valores elevados e que nas duas houve recursos distribuídos previamente àquele Colegiado. Quanto ao mérito, argumentou que a ação de origem veicula pretensão de cobrança superior a vinte milhões de reais e, dada a elevada monta do pedido, eventuais honorários de sucumbência poderão alcançar patamares igualmente elevados e que a empresa não teria condições de pagar essas despesas. A situação da empresa seria de crise e neste ano acumula prejuízo de R$618.698,53 (seiscentos e dezoito mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos). Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Alternativamente, postulou a concessão parcial do benefício para isentá-la tão somente do pagamento de eventuais honorários periciais e de sucumbência. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Facultado comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual para esta instância recursal, limitou-se a repristinar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões recursais (ID 25532997). É o relatório. Decido. Inicialmente, não reconheço a prevenção da Sétima Turma Cível e recebo a competência. Em que pese a existência de ações semelhantes entre as mesmas partes, a agravante não se desincumbiu de demonstrar conexão entre elas. Ao contrário, cada uma das ações monitórias ajuizadas teria por fundamento contratos distintos, o que diferencia a causa de pedir e elidiria a alegada conexão. Passo ao exame do pedido de gratuidade para esta instância recursal. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a alegar que se encontra em crise, teve prejuízos no último exercício financeiro e sofreu impactos em sua atividade decorrentes da pandemia do novo coronavírus. No entanto, não foi trazido aos autos o balanço que comprovaria o valor de seus ativos e passivos de forma a permitir a aferição de sua real condição financeira. Ademais, a alegação de que, em eventual sucumbência, os honorários poderiam onerá-la, não justifica a concessão da benesse, que se presta a assistir aqueles que realmente não dispõem de recursos para obter acesso ao Judiciário. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural, cuja presunção a dispensaria da prova de sua condição de miserabilidade. Portanto, firmar meramente a declaração de hipossuficiência não produz o efeito ou presunção em razão da sua personalidade jurídica, mas tinha o ônus de provar sua insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator